Tribunal: TJES
Processo: 0020453-88.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020453-88.2017.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO GOMES RODRIGUES JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020453-88.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO GOMES RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RENATO GOMES RODRIGUES
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Cariacica
, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 0
6
(
seis
) meses, além de 04 (quatro) meses de detenção, e pagamento de 1
5
(
quinze
) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003 e artigo 329 do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia
10
de dezembro de 201
7
, o denunciado
transportava a bordo de uma motocicleta, uma garrucha calibre .32, marca Rossi, sem autorização e em desacordo com a legislação regulamentar, além de uma bucha de maconha para consumo pessoal
.

Conforme a exordial acusatória, no dia e local mencionados, policiais militares em patrulhamento preventivo foram abordados por populares, os quais informaram que na mesma via estava ocorrendo um assalto, sendo que o meliante estava a bordo de uma motocicleta.

O
s policiais iniciaram buscas na tentativa de localizar o indivíduo citado, sendo que na mesma rua os militares o localizaram, onde o mesmo estava a bordo da motocicleta de placa PPR-5529, tal como descrito pelos populares.

Ato contínuo, os policiais se aproximaram do denunciado na tentativa de abordá-lo, ocasião em que Renato notou a presença dos militares e passou a conduzir a moto no sentido contrário a viatura policial. Nesta ocasião, o policial militar Saymon desembarcou da viatura e deu ordem de parada ao denunciado, que a ignorou e atentou contra a vida do agente, avançando com a motocicleta em sua direção e imprensando-o contra o muro de uma residência. Dessa forma, a fim de repelir a injusta agressão, o policial militar efetuou um disparo de arma de fogo contra o denunciado, atingindo-o na região da coxa.

Logo em seguida, o denunciado perdeu o controle da direção e caiu da moto que conduzia, oportunidade em que ainda tentou empreender fuga a pé, mas foi alcançado e detido pela guarnição policial. Após a abordagem o denunciado foi socorrido e encaminhado ao hospital. Os policiais por sua vez, retornaram ao local da queda da moto e recolheram do chão, a arma de fogo que o denunciado transportava, qual seja, uma garrucha calibre .32, além de 01(uma) bucha de substância semelhante a Maconha.

Em suas razões de recurso, a defesa d
o apelante

p
leiteia
a
absolvição pela prática do delito de posse ilegal de arma de fogo por insuficiência probatória
.

P
ois bem.

No tocante ao pedido absolutório, observo que há provas suficientes da
materialidade e da autoria do delito imputado ao apelante.

A materialidade e autoria restaram
demonstradas
através do Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04, Boletim Unificado de fls. 14/17, Termo de recolhimento e apreensão de arma de fogo e objetos de fl. 18, Auto de Apreensão de fls.22/23, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fl. 28, Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 42, Laudo Pericial de fls. 86/88v° e fls. 92/95, bem como pelos depoimentos prestados.

Em juízo, o PM Renato Caide Aguiar Batista informou que:

“
[...
]
receberam a denúncia de uma assalto, informando que havia um individuo de motocicleta, fornecendo as características do mesmo; que localizaram o individuo com as mesmas características, que vinha em sentido contrário ao da viatura; que sinalizaram com a viatura de modo a fazer o condutor da motocicleta parar o veículo, mas como ele continuou em alta velocidade, o outro policial desembarcou e deu ordem de parada novamente, mas foi desobedecido; que o condutor da motocicleta foi em direção ao policial, o que obrigou o policial a efetuar um disparo de arma de fogo contra o condutor; que o condutor continuou na motocicleta, caindo cerca de cem metros a frente e tentou fugir a pé, mas foi abordado pelos militares;
que a arma de fogo foi localizada próximo ao local da queda da motocicleta
[...]”

Na mesma linha, aduziu o PM Saymon Lopes Costa em seu depoimento na esfera judicial:

“
[...
]
receberam a denúncia de um assalto que estava acontecendo e seguiram para o local citado, onde encontram um elemento pilotando uma motocicleta com as mesmas características informadas pela denúncia; que desembarcou, tentou fazer a abordagem, mas o condutor da motocicleta a jogou em cima do depoente; que diante da ameaça o depoente se viu obrigado a efetuar um disparo em direção ao condutor da motocicleta; que o condutor continuou conduzindo a motocicleta, caindo cerca de sem metros de distância do local do disparo; que o condutor deixou a motocicleta e continuou correndo a pé e novamente caiu, sendo nesse momento abordado e algemado pelo depoente;
que a arma citada na denúncia foi localizada no local da queda da motocicleta
[...]”;

Como sabido, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento dos policiais militares quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

N
este
sentido
é
a jurisprudência do Sup
erior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos agentes policiais em
sede
policial e
judicial
, demonstram de forma clara a culpabilidade
do apelante

pelos fatos narrados na exordial acusatória,
razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação
.

Os testemunhos dos agentes públicos não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade de ditos depoimentos. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los, valendo novamente lembrar que em momento algum o recorrente aponta, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos agentes, de modo que entendo possuírem plena eficácia probatória.

Por outro lado, o recorrente apresenta versão pouco crível, de que
não era sua a arma de fogo encontrada próxima ao local da sua queda
. Em meu sentir, essa explicação mostra-se totalmente isolada no contexto probatório, de modo que tenho por prudente dar crédito à narrativa constante da denúncia.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E

PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença n
os termos em que prolatada
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020453-88.2017.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RENATO GOMES RODRIGUES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART
IGO

1
4
,

DA LEI Nº 10.826/03 –

ABSOLVI
ÇÃO
– NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1
–
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao apelante,
através da prova material contida nos autos bem como

pelo
s
depoimentos d
o
s
policiai
s

m
ilitar
es

na esfera policial e em juízo
,

razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
2 –
Recurso conhecido e

improvido
.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.